Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM FOLHA. PAGAMENTO FEITO PELO EMPREGADOR. ATRASOS. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Nada obstante inexista previsão legal no sentido de que a prestação alimentícia deve ser paga até o 5o dia útil do mês, o entendimento alusivo ao pagamento de salário constante do art. 459 da CLT deve ser aplicado analogicamente à obrigação alimentar, mormente diante da natureza jurídica do crédito destinado ao infante.
2. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a empresa empregadora do alimentante pagou a pensão, diversas vezes, com atraso de até um mês, mesmo após a alimentanda cobrar o pagamento com regularidade.
3. Apelação conhecida e não provida.